Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante opõe os presentes embargos de declaração com vistas a sanar contradição, sob o argumento de que teve a gratuidade de justiça deferida, devendo, portanto, ser suspensa a exigibilidade do pagamento dos honorários de sucumbência.
3. É mister o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, mediante a aplicação de efeitos infringentes, para alterar o item 24 do acórdão e passar a constar a seguinte redação no dispositivo do acórdão: "Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC".
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.